Tribunal: TJPA
Processo: 0617645-36.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0617645-36.2016.8.14.0301

APELANTE: NEW HOUSE GESTAO IMOBILIARIA LTDA, PRIME SPE 05 CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADO: TATIANE DAIANE DE LIMA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E DESTACADA SOBRE O REPASSE DA CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora, decorrente de distrato de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento “Jardim das Azaleias”. A sentença declarou válido o distrato e condenou as rés à restituição da quantia paga a título de comissão de corretagem, por ausência de informação contratual clara acerca do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se as empresas agravantes possuem legitimidade passiva para responder solidariamente pela restituição da comissão de corretagem; e (iii) determinar se é válida a transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem à consumidora diante da ausência de informação clara e destacada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno satisfaz o requisito da dialeticidade recursal, pois, embora reproduza argumentos anteriormente deduzidos, impugna de forma material os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à responsabilidade solidária e à interpretação do Tema 938 do STJ.

As empresas agravantes integram a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, atuando na incorporação, comercialização e intermediação da unidade adquirida, circunstância que atrai a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que corretoras e incorporadoras participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da relação contratual.

A validade da cláusula que transfere ao consumidor o pagamento da comissão de corretagem exige informação prévia, clara, ostensiva e destacada acerca do valor da corretagem, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 938.

O contrato analisado não apresenta previsão clara sobre a cobrança da comissão de corretagem, tendo o valor sido identificado no boleto como “sinal”, circunstância apta a induzir a consumidora a compreender tratar-se de parcela integrante do preço do imóvel.

Termo apartado de ciência e concordância não supre o dever de informação clara e destacada no próprio instrumento contratual, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva que regem as relações consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A dialeticidade recursal deve ser aferida de forma material, bastando que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, ainda que mediante reiteração de argumentos anteriores.

Empresas que integram a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da relação contratual.

A transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao consumidor exige informação prévia, clara e destacada no contrato acerca do valor da corretagem e do preço total da unidade imobiliária.

A ausência de previsão contratual clara acerca da comissão de corretagem torna indevida a cobrança e impõe a restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 85, §§2º e 11, 932, III, 1.021, §1º, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 42, parágrafo único; Lei nº 4.591/1964, art. 67-A; CC, arts. 405, 422 e 722 a 729.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 938, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.08.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.915.418/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.915.471/SP, 3ª Turma, j. 29.08.2022; STJ, REsp nº 1.947.698/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.03.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.724.544/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0040624-87.2015.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 24.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0089748-95.2013.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 28.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0279370-91.2016.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
PRIME ENGENHARIA LTDA, NEW HOUSE GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA
. e
PRIME SPE 05 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
em face da decisão monocrática proferida pelo então Relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
TATIANE DAIANE DE LIMA SOUZA
.

Consta dos autos que a autora celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento “Jardim das Azaleias”, sobrevindo posterior distrato contratual. Na origem, a demanda foi julgada parcialmente procedente para declarar válido o distrato firmado entre as partes e determinar a restituição do valor de R$ 5.046,50 (cinco mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), pago a título de corretagem, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do distrato.

Irresignadas, as rés interpuseram recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das empresas PRIME ENGENHARIA LTDA e PRIME SPE 05 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ao argumento de que o valor objeto da condenação teria sido recebido exclusivamente pela empresa NEW HOUSE GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. No mérito, defenderam a legalidade da cobrança da comissão de corretagem, alegando que a consumidora possuía plena ciência do encargo, tendo firmado termo de ciência e concordância.

A decisão monocrática recorrida rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a responsabilidade solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento, bem como negou provimento ao apelo ao fundamento de inexistir previsão contratual clara e destacada acerca da transferência da comissão de corretagem à consumidora, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938.

Nas razões do Agravo Interno, as agravantes suscitam a ilegitimidade passiva das empresas PRIME ENGENHARIA LTDA e PRIME SPE 05 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., bem como na validade da cobrança da comissão de corretagem, sustentando ter havido expressa ciência da consumidora acerca do encargo contratual.

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à mera repetição das teses anteriormente deduzidas na apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, pelas razões abaixo expostas.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A agravada sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC.

Todavia, embora o agravo interno reproduza, em grande parte, as teses anteriormente suscitadas na apelação, verifica-se que as agravantes demonstram seu inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão agravada, especialmente quanto à responsabilidade solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento e à interpretação conferida ao Tema 938 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a dialeticidade recursal deve ser aferida de forma material, bastando que o recorrente demonstre insurgência apta a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, ainda que mediante reiteração de argumentos anteriormente deduzidos.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

II – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No mérito, as agravantes sustentam a ilegitimidade passiva das empresas PRIME ENGENHARIA LTDA e PRIME SPE 05 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. aduzindo que os valores discutidos nos autos foram recebidos exclusivamente pela empresa NEW HOUSE GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

Não lhe assistem razão.

A controvérsia decorre de típica relação de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme corretamente consignado na decisão monocrática agravada, todas as empresas recorrentes participaram da cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, seja na incorporação, comercialização ou intermediação da unidade adquirida pela consumidora, circunstância que atrai a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas envolvidas na comercialização do empreendimento imobiliário respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da relação contratual, inclusive as corretoras imobiliárias integrantes da cadeia de fornecimento.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORRETORA. CADEIA DE FORNECEDORES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TAXA SATI. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. PAGAMENTO. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 489 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma do STJ, a corretora de imóveis pertence à cadeia de fornecimento do produto, sendo solidária à responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento. 3
. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária em virtude do envolvimento da corretora e de sua incorporação à pessoa jurídica responsável pela implementação do empreendimento imobiliário requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento (desembolso total). Precedente: REsp n. 1.724.544/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2018, DJe de 8/10/2018.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1915418 SP 2021/0181274-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024) grifo nosso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORRETORA. CADEIA DE FORNECEDORES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TAXA SATI. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. PAGAMENTO. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 489 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma do STJ, a corretora de imóveis pertence à cadeia de fornecimento do produto, sendo solidária à responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento. 3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária em virtude do envolvimento da corretora e de sua incorporação à pessoa jurídica responsável pela implementação do empreendimento imobiliário requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento (desembolso total). Precedente: REsp n. 1.724.544/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2018, DJe de 8/10/2018.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1915418 SP 2021/0181274-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024).

Igualmente, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva das empresas que participam da relação contratual estabelecida com o consumidor.

Colaciono abaixo os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO . DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA . CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO . PARTICIPAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ . DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Na hipótese, não há falar em julgamento extra petita porque órgão julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do que foi arrolado como causa de pedir e pedido, tendo sido respeitado o princípio da congruência . 4. Os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. 5.
A corretora de imóveis pertence à cadeia de fornecimento do produto, sendo solidária à responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento
. 6. Para rever a conclusão da Corte local, no sentido de que a corretora participou ativamente do planejamento do empreendimento imobiliário, seria necessária a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 7. O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional . Precedentes. 8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1915471 SP 2021/0005984-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) grifo nosso.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recursos de apelação interpostos por incorporadoras e construtoras em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por promitente-compradora de unidade imobiliária. A sentença condenou as rés, solidariamente, à entrega do imóvel, ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual, devolução de taxa de evolução de obra e indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, em razão de atraso superior a três anos na entrega da obra. As apelantes arguiram ilegitimidade passiva, a legalidade de sua conduta e a ausência de danos indenizáveis, pleiteando a reforma integral ou parcial da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber se: (a) as empresas que não figuram como vendedoras diretas no contrato, mas integram o mesmo empreendimento imobiliário, possuem legitimidade passiva; (b) é válida a cláusula de tolerância de 180 dias e se o atraso para além deste prazo configura a mora das vendedoras; (c) são devidos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel e se tal dano é presumido; (d) é lícita a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo final para entrega da unidade; (e) é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; e (f) o atraso substancial na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR

Com base na Teoria da Aparência e no princípio da responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada de forma clara. O descumprimento do prazo, já computada a tolerância, caracteriza a mora da construtora, não sendo escusável por alegações de fortuito interno. O atraso na entrega do imóvel gera a presunção de prejuízo ao promitente-comprador a título de lucros cessantes, correspondentes ao valor que poderia auferir com o aluguel do bem, sendo cabível a sua fixação em percentual sobre o valor do imóvel. A cobrança de "taxa de evolução de obra" após o término do prazo contratual para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, é ilegal, pois o consumidor não pode ser penalizado pela mora exclusiva da construtora. É possível a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, uma vez que a multa de 2% sobre o valor do imóvel possui natureza sancionatória pela mora, enquanto os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem, não configurando bis in idem. O atraso excessivo e injustificado na entrega de unidade habitacional, que no caso superou três anos, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e frustra a justa expectativa do consumidor, configurando dano moral. O valor da indenização, contudo, foi reduzido de R$15.000,00 para R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reduzir o valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: “ 1.
Todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário são solidariamente responsáveis perante o consumidor, aplicando-se a Teoria da Aparência.
2. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel é válida, e o atraso para além deste prazo, por razões de fortuito interno, configura a mora da construtora. 3. O atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador a título de lucros cessantes. 4. É ilegal a cobrança de taxa de evolução de obra após o escoamento do prazo de entrega do imóvel, acrescido do período de tolerância. 5. É possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal de natureza estritamente moratória. 6. O atraso excessivo na entrega de imóvel, por frustrar a legítima expectativa do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, cujo montante deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 4.591/1964, arts. 43, II, e 48, § 2º; Código Civil ( CC), arts. 389, 406 e 927; Código de Processo Civil ( CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA; STJ, REsp 1.582.318/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.202.506/RJ; STJ, Tema 970 (REsp 1.498.484/DF); STJ, Tema 971 (REsp 1.614.721/DF); STJ, Súmula nº 362.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00106006420158140301 30191210, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) grifo nosso.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LEAL MOREIRA NÃO CONHECIDA POR PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ELO INCORPORADORA REJEITADA. MANUTENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve, em parte, a condenação das recorrentes pelo atraso na entrega de imóvel. A sentença de origem condenou as rés ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais, afastando a condenação por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a alegação de ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda, que, embora suscitada em sede de agravo interno, já havia sido decidida e não recorrida em momento oportuno, restando preclusa; (ii) a ilegitimidade passiva da Elo Incorporadora Ltda, que alega ter atuado apenas como intermediária na comercialização do imóvel, sem responsabilidade pela construção ou entrega; (iii) a validade da cláusula penal moratória em favor dos consumidores e a condenação por danos morais decorrente do atraso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda não foi conhecida, em razão da preclusão, pois a matéria não foi impugnada em sede de apelação. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva da Elo Incorporadora Ltda foi rejeitada, pois ficou caracterizado que, como integrante da cadeia de fornecimento e beneficiária do empreendimento, possui responsabilidade solidária pelos danos causados aos consumidores. 5. A inversão da cláusula penal moratória e a condenação por danos morais foram mantidas, conforme jurisprudência consolidada do STJ, em razão do inadimplemento do promitente vendedor e do atraso excessivo na entrega do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido, mantendo a condenação da Elo Incorporadora Ltda e a decisão monocrática nos seus demais termos. "Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva não pode ser conhecida se não impugnada no momento processual adequado, acarretando preclusão. 2
. Empresas que atuam na cadeia de fornecimento e se beneficiam do empreendimento são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores.
3. A cláusula penal moratória pode ser aplicada em favor dos compradores no caso de inadimplemento do vendedor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V; CC, arts. 421 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA, AC nº 0031353-28.2015.8.14.0047, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 23.01.2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.019.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.09.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.114.894/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.09.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00120449820168140301 23397331, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado) grifo nosso.

Desse modo, inexistindo qualquer elemento apto a afastar a responsabilidade solidária das agravantes, deve ser mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

III – DO MÉRITO – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

No mérito recursal, as agravantes defendem a legalidade da cobrança da comissão de corretagem, sustentando que a adquirente tinha plena ciência do encargo, inclusive mediante assinatura de termo de ciência e concordância.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 938, fixou entendimento no sentido de que é válida a transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao promitente comprador,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque específico do valor da corretagem.

No caso concreto, entretanto, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada e na sentença de origem, inexiste previsão clara acerca da cobrança da comissão de corretagem. Ao contrário,
o valor exigido foi descrito como “sinal” no boleto pago
, circunstância apta a induzir a consumidora à compreensão de que se tratava de parcela integrante do preço do imóvel.

Ainda que exista termo apartado de ciência, tal circunstância não supre a exigência de informação clara, ostensiva e adequada no próprio instrumento contratual, especialmente diante do dever de transparência que rege as relações consumeristas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a validade da cobrança da comissão de corretagem pressupõe observância estrita ao dever de informação, sendo inviável a transferência do encargo ao consumidor quando ausente previsão contratual clara e destacada.

Colaciono abaixo os julgados do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25%. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA LEI N. 13.786/2018. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABATIMENTO. VIABILIDADE, CASO EXISTA CLARA PREVISÃO CONTRATUAL. TESE SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO. ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM ABATIDA. INVIABILIDADE, POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TAXA ADMINISTRATIVA EM VALOR RAZOÁVEL PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÕES, DOCUMENTOS DIVERSOS E ELABORAÇÃO DE DOSSIÊ PARA PROPICIAR O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CABIMENTO. TAXA POR CESSÃO DE DIREITOS, FIXADA TENDO POR BASE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. 1. Em caso de resilição pelo promitente comprador de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, "na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" ( REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019). 2. Como o legitimado extraordinário vindica ao Judiciário disciplinar também contratos futuros, na vigência da Lei n. 13.786/2018, o art. 67-A, I e II, da Lei de Incorporação Imobiliária (Lei n. 4.591/1964), também incluído pela novel Lei n. 13.786/2018, dispõe que, em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, a pena convencional não poderá exceder a 25% da quantia paga e que pode ser deduzida também a integralidade da comissão de corretagem. Por sua vez, o parágrafo 5º estabelece que, quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, do que tratam os arts. 31-A a 31-F, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos naquele artigo e atualizados com base no índice contratualmente definido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindose, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput do mesmo artigo seja estabelecida até o limite de 50% da quantia paga. 3
. Por um lado, conforme entendimento sufragado pela Segunda Seção em recurso repetitivo, REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, há "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem".
Por outro lado, com o advento da Lei n. 13.786/2018, foi incluído o art. 67-A na Lei n. 4.591/1964, cujo inciso I dispõe expressamente que, em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, será possível a dedução da integralidade da comissão de corretagem. 4. A Corte Especial pacificou, nos EREsp n. 1.413.542/RS, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, com modulação para avenças de direito privado, que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 5. O "engano justificável" na cobrança de dívida de consumo não afasta a boa-fé objetiva, mas, a contrario sensu, o "engano injustificável" caracteriza a má-fé do fornecedor, que "erra" quando não poderia "errar", tendo em vista as cautelas que lhe são exigidas por força de sua posição jurídica privilegiada. Isso porque, conforme o abalizado escólio doutrinário, o que o ordenamento jurídico visa com o princípio da boa-fé objetiva é assegurar que as partes colaborarão mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato, não se exigindo que o contratante colabore com o interesse privado e individual da contraparte, tampouco importe em sacrifício de posições contratuais de vantagem. 6. No caso em julgamento, é descabida a devolução em dobro, pois a vedação à cobrança decorre da má redação dos instrumentos contratuais de adesão apontados na exordial, não ficando caracterizada a má-fé da incorporadora, pois cuida-se de abatimento justificável da comissão de corretagem, na vigência da Lei n. 13.786/2018, com expressa previsão legal, desde que estabelecida claramente no contrato, inclusive no quadro-resumo. 7. A cobrança de "taxa administrativa" no razoável valor total de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) para remunerar "serviços de pré-análise cadastral e de capacidade financeira do pagador", "obtenção de documentos, certidões e outros com esse fim, para montagem e encaminhamento do dossiê do financiamento para a Caixa Econômica Federal, independentemente da aprovação do financiamento", por se tratar de serviço necessário e efetivamente prestado, não caracteriza cobrança arbitrária. 8. Não é cabível a cobrança da taxa de cessão de direitos sobre o valor do contrato prevista nas avenças elencadas na inicial, pois é desproporcional, uma vez que não guarda correspondência com nenhum serviço prestado pela incorporadora, implicando desvantagem exagerada para o consumidor. 9. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1947698 MS 2018/0126496-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). Grifo nosso

“Muito embora se reconheça, em abstrato, a validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem na compra e venda de imóveis,
não há como referendar a regularidade dessa estipulação se violado o dever de ampla informação
.” (STJ, EDcl no REsp 1.724.544/SP).

Nesses mesmos termos tem decidido este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE CORRETAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame Apelação cível interposta por Ana Paula Matos Lopes contra sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formalizados na ação ordinária. A apelante argumenta pela necessidade de inversão do ônus da prova, descumprimento de obrigações contratuais pela apelada, inversão da cláusula penal que prevê penalidades apenas para o adquirente e ressarcimento da taxa de corretagem.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser reformada devido à necessidade de inversão do ônus da prova, descumprimento de obrigações contratuais pela apelada, inversão da cláusula penal e ressarcimento da taxa de corretagem.

III. Razões de decidir

Inexistência de mora das apeladas, uma vez que o habite-se do imóvel foi expedido antes do prazo contratualmente previsto para a entrega do empreendimento.

A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à mora das apeladas.

A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito.

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem,
desde que previamente informado o preço total da unidade imobiliária, com destaque para o valor da comissão de corretagem, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese Pedido improcedente. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Inexistência de mora das apeladas. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito. 3. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem."

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0040624-87.2015.8.14.0006 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/03/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
TAXA DE CORRETAGEM.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE
. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade de cláusula contratual, cumulada com pedido indenizatório, condenando-a à devolução em dobro de valores pagos indevidamente a título de taxa de corretagem, por ausência de informação clara ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) a legitimidade passiva da incorporadora para responder pela cobrança da taxa de corretagem; (II) a prescrição aplicável ao pedido de restituição dos valores pagos; e (III) a forma de devolução dos valores, se em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incorporadora integra a cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsável pela cobrança da taxa de corretagem, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 12 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos indevidamente é o decenal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo tempestivo o ajuizamento da ação.

5.
A transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao consumidor exige informação prévia e clara, com destaque do valor no contrato, conforme fixado no Tema 938 do STJ
.

6. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois o débito cobrado é anterior à modulação dos efeitos do entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS, publicado em 30/03/2021.

7. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, para determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com incidência de juros de mora a partir da citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A incorporadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela cobrança indevida da taxa de corretagem." "2. O prazo prescricional aplicável à restituição de valores pagos indevidamente é o decenal, contado a partir do vencimento da última parcela." "3. A devolução dos valores pagos a título de taxa de corretagem deve ocorrer de forma simples quando o débito for anterior a 30/03/2021.".

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0089748-95.2013.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E DESTACADA. DEVER DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por PRIME SPE CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que a condenou a restituir integralmente os valores pagos pelos autores a título de comissão de corretagem, com correção monetária e juros legais desde a citação. A ação originária foi proposta por Walter dos Santos Fonseca e Andreia Ferreira dos Santos, que pleitearam a restituição dos valores pagos, diante da ausência de execução do empreendimento imobiliário "Jardim das Azaleias" e da falta de informação clara e prévia sobre a cobrança da comissão de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem, à luz do dever de informação e do princípio da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor e no entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 938.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cláusula de repasse da comissão de corretagem ao consumidor depende de informação prévia, clara e destacada no contrato sobre o valor total da unidade e o montante da corretagem, nos termos do Tema 938 do STJ.

4. O contrato de promessa de compra e venda analisado não apresenta qualquer menção expressa à comissão de corretagem, tampouco especifica o valor ou o responsável pelo seu pagamento, descumprindo o dever legal de informação.

5. O “Termo de Ciência e Concordância” apresentado pela agravante é apartado do contrato, redigido de forma genérica e imprecisa, sem indicar expressamente o valor da comissão, a natureza do serviço ou o nome do corretor, sendo insuficiente para suprir a exigência de transparência.

6. Documento posterior denominado “Contrato de Prestação de Serviços de Corretagem” foi firmado após a celebração do contrato de promessa de compra e venda, com valores divergentes e sem integração formal ao contrato principal, comprometendo sua validade como elemento informativo ao consumidor.

7. A ausência de destaque contratual da comissão de corretagem viola o art. 6º, III, do CDC e o princípio da boa-fé objetiva, tornando abusiva a cláusula de repasse e ilegítima a retenção dos valores pagos.

8. A restituição dos valores não configura enriquecimento ilícito, mas medida reparatória para restabelecer o equilíbrio contratual diante da falha no dever de informar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem exige informação prévia, clara e destacada no contrato.

2. A ausência dessa informação torna abusiva a cláusula de repasse e impõe a restituição dos valores pagos.

3. Termos genéricos e documentos não integrados ao contrato não suprem o dever de informação previsto no CDC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 722 a 729; CDC, arts. 4º, I e III, 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.599.511/SP (Tema Repetitivo 938), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.08.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.960.125/PR, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0040624-87.2015.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 24.03.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0089748-95.2013.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 28.02.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0279370-91.2016.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-03) grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando que a decisão monocrática já majorou a verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, mostra-se inviável nova elevação, sob pena de ultrapassar os limites da razoabilidade e proporcionalidade fixados no art. 85, §2º, do CPC.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas. Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ensejando a aplicação de multa (arts. 1.026, §2º, 80 e 81, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026